Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711284-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0703635-78.2020.8.07.0000 E DO AI 0703636-63.2020.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra ato da Desembargadora Relatora dos Agravos de Instrumento nos 0703635-78.2020.8.07.0000 (ID 15907766) e 0703636-63.2020.8.07.0000 (ID 15907767), que deferiu tutela de urgência solicitada por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS, para fins de suspender a eficácia da Resolução/GEAP/CONAD no 405/2019, de 11.1.2019, que aprovou a composição da comissão eleitoral para condução do processo eleitoral dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP, e da Resolução/GEAP/CONAD no 450/2020, que aprovou o Regulamento Eleitoral das Eleições de 2020 dos Conselhos de Administração (CONAD) e Fiscal (CONFIS) da GEAP, até o julgamento final do recurso; além de ter determinado a manutenção e prorrogação dos mandatos dos conselheiros do CONAD e do CONFIS, que findaram em 11.4.2020, até a realização de novas eleições para a composição dos referidos órgãos e efetiva posse dos novos conselheiros. A impetrante, na petição inicial (ID 15906502), afirma, em síntese, que o ato coator usurpou a finalidade social e estatutária do processo eleitoral, revelando tendência parcial em seus conteúdos, já que desconsiderou questão de ordem aventada no agravo interno, interposto antes da segunda decisão, que apontava a ilegitimidade da ANASPS para pleitear direito que não lhe assiste nem lhe fora autorizado pleitear pelos beneficiários da GEAP. Diz que os atos impugnados são incompatíveis com a finalidade axiológica a que deveriam se destinar e, portanto, teratológicos. Esclarece, em atenção ao artigo 44, do Estatuto da entidade, que o Conselho de Administração aprovou, por meio da Resolução/GEAP/CONAD n° 405/2020, a composição da Comissão Eleitoral, a qual elaborou o Regulamento das Eleições, em seguida aprovado por seu Conselho Soberano, via Resolução/GEAP/CONAD no 450/2020. Todavia, a ANASPS ajuizou, na sequência, ações anulatórias (Processos no 0703858-28.2020.8.07.0002 e 0703858-28.2020.8.07.0001), nas quais requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia de referidas resoluções. Afirma que, após indeferimento da liminar pelo juiz singular, a tutela de urgência foi concedida nos agravos de instrumento de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, da 5a Turma Cível. Discorre sobre a falta de legitimidade da ANASPS para pleitear direito que é pertencente, quando muito, a seus associados, e que, por tal fato, dependeria de expressa autorização. Entende que tal fato, suscitado em agravo interno, deveria ter sido analisado em caráter preferencial e preliminar, já que é condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública. Aduz fugir aos objetivos da ANASPS a defesa, como substituto processual, dos interesses dos seus associados na relação privada havida entre a GEAP e o universo dos seus associados. Invoca a jurisprudência do Pretório Excelso para defender que, tratando-se de associação, é indispensável que a declaração dos associados seja manifestada por ato individual ou por deliberação tomada em assembleia da entidade, o que não ocorreu na espécie. Noticia, ainda, o esvaziamento do objeto da ação principal e da decisão antecipatória recursal, pois o próprio Conselho, por indicação dos eleitos, dentre eles dois vinculados à ANASPS, sendo um titular e um suplente, nomearam, em 27.2.2020, o servidor público do INSS, José Eduardo Lopes Mendes, beneficiário dos planos da impetrante, de modo a preencher o invocado preceito de paridade. Justifica o pedido liminar ao argumento de que, para além da demonstrada probabilidade do direito, trezentos e setenta mil beneficiários estão impedidos de exercer o seu direito legítimo de eleger candidatos, ou mesmo de se candidatar. Salienta que toda a diretriz administrativa relativa a planos assistenciais, contratações de elevado vulto, estabelecimento de preços para os planos, dependem de votação do Conselho de Administração. Defende o cabimento do writ, uma vez que o recurso cabível contra as decisões monocráticas prolatadas pela autoridade coatora (agravo interno) é despido de efeito suspensivo. Ao fim, requer, liminarmente, a suspensão das decisões exaradas, determinando-se o restabelecimento do processo eleitoral. No mérito, requer a declaração de nulidade das decisões proferidas nos agravos de instrumento referenciados. Custas processuais recolhidas (ID 15906504). Relatado o necessário, decido. A impetração não comporta cabimento. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. Veja-se: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013). Mesmo que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso vertente, a teratologia anunciada não existe. Compulsando os autos do AI 0703635-78.2020.8.07.0000, verifico que a impetrante interpôs, ali, agravo interno (ID 14938249) contra o ato coator impugnado pela presente via, recurso no qual alega, basicamente, as mesmas questões jurídicas externadas no mandamus, centradas na: I) ilegitimidade da ANASPS; II) perda superveniente do interesse recursal, visto que o princípio da paridade foi observado com a indicação de um membro para a Comissão Eleitoral por parte de um beneficiário; e III) aprovação, por unanimidade, do Regulamento Eleitoral, pelo Conselho de Administração, com observância aos princípios da isonomia e da representatividade. Pois bem. Pondero, numa primeira vertente, que a matéria, na sua integralidade, está devidamente submetida à apreciação da Eminente Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento, que, inclusive, cuidou em determinar intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID 14943391). O processamento do writ representaria, a rigor, verdadeiro deslocamento da competência da Egrégia Quinta Turma Cível, estabelecida regimentalmente, para esta Segunda Câmara Cível, em violação ao princípio do juiz natural, sobremodo porque há meio judicial adequado – inclusive já em uso – para a devida acomodação e processamento das questões jurídicas controvertidas. Conquanto o agravo interno seja insurgência despida de efeito suspensivo, tal fato, por si só, é insuficiente para que a parte esteja autorizada a lançar mão da via excepcionalíssima do mandado de segurança, máxime quando o direito cuja tutela se busca está recebendo adequado tratamento. Por mais que a impetrante advogue a tese de que questão de ordem pública (ilegitimidade da associação agravante), passível de gerar nulidade do feito, foi desconsiderada pela Desembargadora Relatora do agravo (ID 15906502 - pág. 4), a matéria, a bem da verdade, não deixou de ser apreciada, estando apenas no aguardo de amadurecimento do contraditório para que seja julgada pelo órgão competente. Tal procedimento, aliás, é diretriz presente no artigo 10, do Código de Processo Civil, a revelar o alinhamento do ato impugnado ao ordenamento jurídico. Ademais, quanto ao mencionado esvaziamento do objeto da ação principal e consequente perda superveniente do interesse recursal, destaco que, nos autos do AI 0703656-78.2020.8.07.0000, a ANASPS informou que o conselheiro indicado não possui direito de voto, ao contrário dos demais representantes do Conselho de Administração e que são empregados da impetrante, tendo sido incluído apenas na condição de ouvinte (ID 14940591 – pág. 2). De toda sorte, essa matéria também já foi submetida à cognição da eminente relatora, não sendo autorizado a esse julgador suceder-lhe em tal enfrentamento. Num segundo aspecto, atinente à alegada impropriedade da intervenção do Judiciário no processo eleitoral da entidade, observo que as decisões atacadas estão lastreadas em argumentos capazes de justificar a conclusão alcançada, não podendo ser taxadas, de plano, de ilegais ou teratológicas. Se os motivos estão certos ou não, já se trata de questão de mérito, que encontra espaço de discussão na senda própria. Confiro, por oportuno, ênfase a excerto das razões que serviram de fundamento para o entendimento alcançado pela eminente Desembargadora relatora dos agravos, a revelar que o ato coator foi tomado após análise minuciosa do cenário fático e jurídico que envolve o processo eleitoral da impetrante. Veja-se: Dito isso, verifico não haver no Estatuto da GEAP norma específica que determine a composição da referida Comissão. Não obstante, tenho que, em se tratando de processo eleitoral, via de regra, deve o princípio da paridade prevalecer não somente quanto à composição dos representantes de diferentes categorias nos órgãos estatutários (Conselho de Administração e Conselho Fiscal), mas, também, quando da composição de órgãos fiscalizadores e diretivos do próprio processo democrático. E assim o é em razão da necessidade de se garantir a independência e a livre atuação do órgão fiscalizatório do processo eleitoral. Tenho, assim, que a decisão do Conselho de Administração da GEAP, que promoveu a alteração na composição da Comissão Eleitoral para o triênio de 2020/2023, em princípio, ofende o princípio democrático, dado que não garantiu a total representatividade dos patrocinadores ou dos beneficiários no órgão condutor das eleições para os órgãos estatutários da GEAP. De mais a mais, do cotejo das informações extraídas das atas da 31a e 32a Reuniões Extraordinárias, datadas, respectivamente, de 30.8.2019 e 10.9.2019, conclui-se que a modificação da composição da Comissão Eleitoral para as eleições referentes ao triênio 2020-2023, ao ser composta tão somente por empregados da própria GEAP, não seguiu os moldes da Comissão responsável pelas eleições anteriores, referentes aos anos de 2017-2020, a qual, ao que parece, ostentou inequívoca legitimidade: “(iii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023: às 14:02H do dia 30/08/2019 o Conselheiro Manoel Lessa proferiu seu voto da seguinte maneira: quanto ao item 3 do Edital de Convocação, considerando que as últimas eleições (2017-2020) transcorreram sem maiores ruídos, onde todas as partes trabalharam de maneira clara de modo que não perduraram dúvidas quanto a sua lisura, assim, voto que a composição da comissão (quanto às representações) seja a mesma do pleito passado” (ID 55841568 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). “(ii) COMPOSIÇÃO COMISSÃO ELEITORAL – 2020/2023 [ ] Após votação de todos os interessados, foi deliberado, por maioria, pela aprovação da proposta 02 – encaminhada pelo Conselheiro André Serpa – para a composição da Comissão Eleitoral 2020/2023. Foram 3 votos a favor da proposta 02, dados pelos Conselheiros André Serpa, Scott Linhares e Josimar Resende, uma abstenção por parte da Conselheira Ivete Amorim e dois votos a favor da proposta 01, dados pelos Conselheiros Irineu Messias e Manoel Lessa” (ID 55841569 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001, p. 3). Os requisitos para a concessão da medida liminar encontram-se, pois, atendidos. O fumus boni iuris está caracterizado pela prova acostada aos autos originários, assim como o periculum in mora, dado que, segundo consta, a Comissão Eleitoral constituída pelo Conselho de Administração elaborou calendário eleitoral e tem prosseguido com suas etapas (ID 14314161 dos autos n° 0703635-78.2020.8.07.0001), a exemplo do registro das candidaturas, ocorridas entre os dias 8 e 16 de fevereiro de 2020 (ID 55944503 dos autos n° 0703858-28.2020.8.07.0001). Ainda, no que diz respeito, em específico, à determinação de prorrogação do mandato dos conselheiros eleitos para o último período (decisão proferida no AI 0703636-63.2020.8.07.0000), também entendo que tal imbróglio demanda manifestação da Desembargadora relatora, que já foi provocada pela via da recente oposição de embargos de declaração (ID 15933446), nos quais se busca aclaramento a respeito da temporalidade da medida. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente, ao que se soma a ausência de demonstração da teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do ato coator, concluo que o presente mandado de segurança não ultrapassa a fase de admissibilidade, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Registro ser dispensável a oitiva da impetrante a respeito do cabimento, porquanto a inicial, como historiado, dedicou-se a tratar do tema. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator